Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-28.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. POSSIBILIDADE. CHEQUE PRESCRITO. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. ENDOSSO. CIRCULAÇÃO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. ENDOSSANTE. GARANTE DO PAGAMENTO DOS CHEQUES. LEI No 7.357/85 ARTIGOS 21 E 51. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prescrita a pretensão executória, possível o ajuizamento da ação monitória, tal qual estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado da Súmula no 299: “É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.”
2. Os cheques são dotados de autonomia e abstração, atributos inerentes aos títulos de crédito, os quais não se perdem com o advento da prescrição da pretensão executória da cártula e, uma vez postos em circulação, não é possível a invocação da causa debendi e a oposição das exceções pessoais, perante o terceiro de boa-fé.
3. As cártulas em questão estão nominais à empresa ré e endossadas por seu representante, sendo estes, pois, garantes do pagamento dos cheques.
4. Segundo a Lei no 7.357/85, o cheque é ordem de pagamento à vista, passível de circulação por endosso ou simples tradição, sendo os endossantes coobrigados juntamente com o emitente da cártula, ao pagamento do valor nele inscrito.
5. Conforme previsão do art. 51, §1o da Lei do Cheque, “O portador tem o direito de demandar todos os obrigados, individual ou coletivamente, sem estar sujeito a observar a ordem em que se obrigaram.”
6. Afasta-se a arguição de ilegitimidade passiva ad causam, assistindo ao autor o direito de exigir dos endossantes dos cheques o recebimento dos créditos apostos nas cártulas. Precedentes.
7. Para a condenação na multa por litigância de má-fé é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, o que não se observa na hipótese em tela.
8. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.